Tribunal: TJMT
Processo: 0004789-54.2013.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004789-54.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 517.567.659-87 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BGN S.A. (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 517.567.659-87 (APELADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), BANCO BGN S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO VERIFICADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. O esgotamento das tentativas de localização da parte ré, como aconteceu no caso em apreço, respalda a citação por edital.

2. Entendendo o Magistrado
a quo
haver elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do Princípio do Livre Convencimento Motivado.

3. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

4. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

5. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, tanto a autora
ANA DOS SANTOS DE PAULA
, quanto a ré
BANCO BGN S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica combinada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais n.o
0004789-54.2013.8.11.0018,
movida em seu, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da sentença, de acordo com a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça; à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em relação do suposto contrato; bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a autora e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença apenas no tocante à majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo que os valores estipulados se mostram demasiadamente irrisórios, não sendo suficiente para promover o desestímulo à prática de atos lesivos ao consumidor.

A ré e apelante, em sua defesa, suscita a nulidade da citação, por entender que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade; bem como o cerceamento de defesa, por ter o Magistrado a quo realizado o julgamento antecipado da lide. Ainda, defende a ausência de comprovação da inexistência da relação jurídica entre as partes e o descabimento de sua condenação em danos morais.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões recursais, reforçando os argumentos já mencionados em seus apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica combinada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 0004789-54.2013.8.11.0018, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da sentença, de acordo com a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça; à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em relação do suposto contrato; bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A pretensão autoral consiste na declaração de inexistência de relação jurídica e a consequente inexigibilidade de débito em virtude de suposto empréstimo a ela imputado.

Aduz a autora que ao receber sua aposentadoria, verificou que estava sendo descontado o valor de R$ 65,57 (sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), descobrindo, posteriormente, que se tratava de um empréstimo consignado junto ao Banco BGN, no valor de R$ 2.062,06 (dois mil e sessenta e dois reais e seis centavos), que foi dividido em 60 (sessenta) parcelas.

Após inúmeras tentativas de citação, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido autoral de citação por edital, completando a relação processual, confirmando tal pressuposto de existência e validade do processo.

Decorrendo o prazo do edital, o Juiz singular por meio de decisão, nomeou a Defensoria Pública para atuar como curador especial, intimando-a para contestar o feito.

Apresentando defesas genéricas, a instituição financeira defendeu a legalidade do débito cobrado, haja vista não haver provas nos autos de que a autora não tenha pactuado o acordo, porém, deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar suas alegações, requerendo seja julgado procedente seu apelo.

Prefacialmente, imperioso destacar que não há qualquer irregularidade no deferimento da citação por edital, haja vista ter a autora se empenhado, utilizando todos os meios cabíveis a encontrar o endereço correto da instituição financeira, requerendo diversas tentativas de citação em 6 (seis) endereços diferentes, restando todas frustradas

Portanto, esgotados os meios de localização da instituição financeira ré, pertinente a citação por edital.

Ainda, aduz a instituição financeira que “o Juízo
a quo
negou qualquer possibilidade de defesa ao apelante ao julgar, prematuramente, os autos”.

Registre-se que a produção de prova tem por finalidade a formação da convicção do Juízo, de modo que, por este ser o destinatário das provas, o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, possibilita que o mesmo aprecie as provas existentes, determine a produção de outras provas, bem como, dispense as que entender desnecessárias.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, é o que se conclui da ementa abaixo:

RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
-
DESNECESSIDADE
- SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.
O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
. No caso, revela-se dispensável a realização de perícia grafotécnica, mormente por não se tratar do meio adequado para atestar eventual debilidade da apelante à época da celebração do negócio.” (Ap 93651/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Assim, entendendo o Magistrado
a quo
haver elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do Princípio do Livre Convencimento Motivado.

Acerca da legalidade da contratação do empréstimo questionado, não obstante suas afirmações, deixou a instituição bancária de apresentar provas hábeis a sustentá-las, restando os fatos incontroversos, presumindo-se que a dívida é fraudulenta, a teor do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Assim, há de ser considerado que a instituição financeira não trouxe cópia do contrato devidamente assinado pela consumidora, eventual gravação de áudio, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação ou qualquer outro elemento de prova que me pudesse concluir que foi a autora quem de fato contratou e utilizou os serviços.

Ao contrário, o banco defendeu a legalidade do débito cobrado, haja vista não haver provas nos autos de que a autora não tenha pactuado o acordo, imputando erroneamente à consumidora autora o ônus de produzir prova negativa.

Nesse contexto, sobre a prova do fato negativo, assim entende o Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
PROVA DE FATO NEGATIVO
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR
.
POSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pronunciando-se o Tribunal de origem de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta ao art. 535, II, do CPC. Precedente do STJ. 2.
Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo
. 3. Hipótese em que compete ao Município de Ouro Preto comprovar a veracidade dos motivos que determinaram a exoneração do servidor, qual seja, a existência de requerimento administrativo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009)

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos, e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Acerca do dano material, ao proceder descontos indevidos em folha de pagamento, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do nosso e. Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 1.1.
No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação
, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve ser confirmada a condenação da ré a título de danos materiais a fim de que a ré proceda a devolução correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do holerite do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que deve ser majorado para R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela parte ré, reformando a sentença, majorando o valor a título de indenização por danos morais em favor da autora para R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021